Tribunal: TJBA
Processo: 8106737-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106737-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAYDE BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC). TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação ordinária e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A parte apelante sustenta que apenas em 2023 tomou ciência dos supostos desfalques em sua conta PASEP, pleiteando a reforma da sentença para afastar a prescrição e prosseguir a demanda em busca de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1150, fixa a tese de que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em contas individuais do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O mesmo precedente estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que coincide com o momento do saque do saldo da conta vinculada.

5. No caso concreto, o saque do PASEP ocorreu em 04/11/1993, ocasião em que a parte autora obteve ciência inequívoca do saldo, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional decenal, findo em 04/11/2003.

6. A ação foi ajuizada apenas em 07/08/2024, revelando-se intempestiva, razão pela qual incide a prescrição.

7. A tese da ciência apenas em 2023 não merece acolhida, pois a contagem do prazo não pode ser postergada ao arbítrio da parte, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8106737-33.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALAYDE BARBOSA SILVA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente